Tribunal: CARF
Processo: 17095.720496/2023-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720496/2023-27
ACÓRDÃO
2202-011.620 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
RGPS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
Compete privativamente à União legislar sobre o Regime Geral de
Previdência Social.
RUBRICA TRABALHISTA. ASPECTOS FORMAIS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
O título formalmente atribuído à rubrica trabalhista e o meio utilizado para
instituí-la não são relevantes para definir a sua incidência tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.620 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720496/2023-27
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente Contribuição
para SAT/RAT, Contribuição Patronal e Contribuição Segurados nos anos de 2019 e 2020.
Conforme consta do Relatório Fiscal, trata-se de exigência de tributo sobre parcelas
que, a despeito de a legislação denominar de indenizatórias, serviam para retribuição do trabalho.
As leis que subsidiavam o pagamento foram declaradas inconstitucionais exatamente por burlar a
lei de Responsabilidade Fiscal, reduzindo as despesas com comissionados e aumentando os gastos
com despesas indenizatórias, questão que gera também reflexos previdenciários:

7.1.8 - Os motivos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da LC
4084/2015 que criaram a verba indenizatória reforçam o entendimento de que tal
verba é salarial e não ajuda de custo. Segundo a decisão judicial, em tese, o
pagamento em subsídio e verba indenizatória estaria sendo utilizado para burlar a
lei de Responsabilidade Fiscal, pois reduziria as despesas com os comissionados a
título de subsídio, entretanto manteria o mesmo valor final com o incremento da
mencionada verba indenizatória. Outro argumento é o subsídio ter de ser pago
em parcela única e não poder sofrer redução.

Após a oposição de impugnação em que a Recorrente alega ter sido realizada
modulação dos efeitos no julgamento de inconstitucionalidade das leis, sobreveio o acórdão no
105-012.716, proferido pela 6a TURMA/DRJ05 (fls. 1914-1927), que entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
RGPS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
Compete privativamente à União legislar sobre o Regime Geral de Previdência
Social.
RUBRICA TRABALHISTA. ASPECTOS FORMAIS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.620 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720496/2023-27
3
O título formalmente atribuído à rubrica trabalhista e o meio utilizado para
instituí-la não são relevantes para definir a sua incidência tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 16/05/2024 (fl. 1943), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/06/2024 (fls. 1945-1968), em que aduz que a modulação realizada manteve a lei no
ordenamento jurídico e que o caráter do pagamento seria de verba indenizatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A Recorrente não infirma os argumentos adotados pela DRJ para a manutenção do
lançamento – notadamente que a competência para regulamentar o Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) é da União e a Lei no 8.212, de 1991, determina que a incidência tributária ocorre
com base na remuneração paga pelo Ente Municipal aos segurados obrigatórios –, mas afirma que
houve julgamento em controle de constitucionalidade estadual que teria mantido a validade da
norma com eficácia ex-nunc, isto é, que teria cessado apenas quando do julgamento da
inconstitucionalidade.
Primeiro, importa esclarecer que a Contribuição Previdenciária é tributo de
competência da União, de modo que não poderia um processo judicial em âmbito estadual definir
se haveria ou não incidência de tributo no pagamento dessa rubrica. Exatamente por isso a DRJ
afirmou que o que importa é a natureza efetiva da rubrica, não o nome que se dá a ela, razões às
quais adiro, nos termos abaixo:

Para se definir a natureza de determinada rubrica trabalhista, para o fim de
incidência da contribuição previdenciária, é necessário analisar os aspectos
específicos da rubrica, sendo irrelevante o título que lhe é dado. Logo, ainda que o
contribuinte (no caso concreto, o Município de Várzea Grande) intitule
determinada verba paga aos seus trabalhadores como indenização, tal rubrica só
deixará de sofrer a incidência da contribuição previdenciária se, na sua essência,
estiver albergada por alguma regra jurídica que a excepcionalize.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.620 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720496/2023-27
4
A definição jurídica sobre quais tipos de rubrica sofrem a incidência da
contribuição previdenciária para o RGPS compete à União, que em geral poderá
fazê-lo por meio de lei ordinária. Por óbvio, leis ordinárias emanadas de outros
entes federados não produzem efeitos jurídicos nessa matéria.
A impugnante argumentou que os efeitos jurídicos da Lei Complementar
Municipal no 4.084, de 2015, foram mantidos pela modulação dos efeitos da
decisão judicial na ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso.
A existência da ação direta de inconstitucionalidade é irrelevante para a solução
do litígio ora instaurado porque a lei complementar municipal não possui
qualquer efeito jurídico tributário sobre a matéria aqui enfrentada. Isso porque,
conforme já demonstrado neste voto, os municípios não possuem competência
para legislar sobre o RGPS, seja em relação à seara tributária, seja sobre a matéria
beneficiária. Portanto, ainda que a ação direta de inconstitucionalidade sequer
tivesse sido ajuizada ou que, sendo ajuizada, os efeitos da referida lei municipal
fossem mantidos válidos até os dias atuais, tal normativo municipal e a decisão
judicial não possuiriam qualquer influência sobre o caso concreto.
Quando um contribuinte cria uma rubrica trabalhista, seja ele uma empresa
mercantil, uma indústria, um ente federado (a exemplo da autuada), a incidência
ou não da contribuição previdenciária dependerá das reais características da
rubrica, independentemente da designação dada pelo contribuinte (indenização,
prêmio, gratificação, adicional, etc) por meio de regulamento, acordo coletivo ou
mesmo lei estadual, municipal ou distrital. O título da rubrica e o meio utilizado
para criá-la não são relevantes para definir a incidência tributária.
As rubricas criadas pela autuada, objetos do auto de infração, correspondem a
contraprestações pelo trabalho. Os caracteres das rubricas, como a substituição
de parte do subsídio pela rubrica, o pagamento da rubrica sem a exigência da
comprovação da despesa que se afirma indenizar, o uso de percentuais fixos
aplicados sobre o salário-base e/ou escalonados em função da importância do
cargo e a remuneração por serviços extraordinários (plantões, campanhas de
saúde, calamidade pública, ações e atividades de interesse público) demonstram a
sua natureza salarial.
A Autoridade Lançadora demonstrou a existência desses caracteres, cuja
materialidade não foi afastada pela impugnante, que se restringiu a defender a
validade das leis municipais que atribuíram formalmente a natureza jurídica
indenizatória às rubricas instituídas.
Portanto, a contribuição previdenciária para o RGPS incide sobre as rubricas
instituídas pela autuada quando pagas a segurados do regime geral de
previdência social.

Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.620 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720496/2023-27
5
Com isso, entendo que a modulação promovida pelo Tribunal Estadual do Mato
Grosso visou preservar a irredutibilidade do subsídio que era pago aos servidores (matéria que
estava no âmbito de sua competência) e, dessa forma, a eficácia ex-nunc afeta tão somente o
direito de repetição dos valores, dado que os pagamentos inconstitucionais realizados não serão
devolvidos, como consta da fundamentação do acórdão, abaixo transcrita:

Resta claro, assim, que a verba que se diz indenizatória estabelecida na Lei
Complementar Municipal no 4.084/2015, de Várzea Grande, tem, na realidade,
natureza remuneratória, sendo, portanto, incompatível com o regime de subsídio,
afrontando desta maneira a regra constitucional segundo a qual o pagamento dos
servidores públicos se dará em parcela única, salvo as verbas de natureza
temporária e as indenizatórias.
(...)
Outrossim, em tese, o pagamento em subsídio e verba indenizatória estaria sendo
utilizado para burlar a lei de Responsabilidade Fiscal, pois reduziria as despesas
com os comissionados a título de subsídio, entretanto manteria o mesmo valor
final com o incremento da mencionada verba indenizatória. (fl. 1512/1514)

Assim, entendo que a limitação dos efeitos realizada pela modulação teve o condão
somente de manter a irrepetibilidade dos valores pagos aos servidores, dado que, neste caso em
particular, se tratava de uma artificialidade tendente a reduzir os tributos incidentes sobre os
pagamentos, pois a soma dos valores devidos aos servidores com a parcela indenizatória
totalizava o valor que ele deveria receber desde o início.
A modulação promovida se mostra irrelevante para o reconhecimento da natureza
tributária da rubrica, que inquestionavelmente tem caráter de remuneratória, o que leva à
manutenção do lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1976
DF CARF MF
Original